Tribunal: TJBA
Processo: 8012881-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8012881-81.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: GUSTAVO SILVA PEQUENO

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS

ADVOGADO: LUCAS TASSINARI

AGRAVAD
A
: KAROLINNY SANTANA PEDREIRA

ADVOGADOS: CAMILA GARCIA CONCEIÇÃO, LUANY AMÁLIA BARROS REIS SANTIAGO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS. VALORES INCONTROVERSOS DEVEM SER PAGOS DIRETAMENTE AO CREDOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências, contra decisão da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação Revisional c/c Indenização por Dano Material ajuizada por Karolinny Santana Pedreira, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas pelos valores originalmente contratados, afastando os encargos controvertidos e determinando a retirada das restrições creditícias, sob pena de multa. A Agravante alegou ausência de verossimilhança nas alegações da Autora, afronta à força obrigatória dos contratos e prejuízo ao programa de crédito educativo. Requereu a revogação da decisão liminar, com o restabelecimento das condições contratuais pactuadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a determinação judicial que autoriza o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas em juízo, com exclusão dos encargos controversos, antes de verificada a verossimilhança das alegações revisionais; estabelecer se, nos termos do art. 330, § 3º, do CPC, o valor incontroverso deve ser pago diretamente ao credor, com depósito judicial restrito à parte controvertida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 330, § 3º, do CPC estabelece que, nas ações revisionais, o valor incontroverso deve ser pago no tempo e modo contratados, diretamente ao credor, não sendo admissível seu depósito judicial indiscriminado.

4. A decisão de primeiro grau, ao autorizar o depósito em Juízo de todas as parcelas pelo valor original sem encargos, afronta o dispositivo legal mencionado e compromete o equilíbrio da relação contratual.

5. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível do TJ/BA firma entendimento no sentido de que, para impedir a negativação do nome do devedor, este deve pagar o valor incontroverso diretamente à instituição credora e depositar em juízo apenas os valores efetivamente questionados.

6. A manutenção da decisão hostilizada implicaria desconsiderar os princípios da força obrigatória dos contratos e da mínima intervenção judicial nas relações privadas, previstos no art. 421 do Código Civil.

7. A modificação parcial da tutela, com distinção entre valores incontroversos (pagamento direto) e controvertidos (depósito judicial), preserva os direitos de ambas as partes e mantém a efetividade do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido em parte

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CPC, art. 330, §§ 2º e 3º; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8000593-09.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 20.07.2022; TJBA, Agravo de Instrumento 8035649-35.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 18.12.2024.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8012881-81.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS
,
sendo
Agravada

KAROLINNY SANTANA PEDREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso.